Tribunal: TJMT
Processo: 1025473-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025473-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E CONVERTEU A AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO
-

CITAÇÃO POR WHATSAPP – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT – IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO E CIÊNCIA DO CONTEÚDO – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA
–
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES -
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) quando observados os requisitos da Portaria Conjunta nº. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que autoriza o uso de recursos tecnológicos para o cumprimento de mandados, desde que haja a correta identificação do citando mediante documento com foto e a inequívoca ciência do conteúdo do ato processual.

A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão que atesta o cumprimento da diligência, especialmente quando restar comprovado o recebimento das informações
.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença, deve observar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025473-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

DANIEL SCHENKEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/M,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
, que nos autos da Ação Monitória nº
1001069-74.2024.8.11.0051, proposta em face de
DANIEL SCHENKEL
, em razão da não oposição de embargos monitórios pelo requerido, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, determinando a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação eletrônica realizada por meio de aplicativo de mensagens, sob o argumento de que não foram observadas as exigências da Portaria Conjunta n. 412/PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente no que se refere à identificação do citando por vídeo chamada e à anexação da captura de tela do documento de identidade.

Afirma que o oficial de justiça não cumpriu tais formalidades, o que compromete a validade do ato e macula o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual requer a nulidade de citações eletrônicas realizadas sem observância integral dos requisitos previstos na referida Portaria.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento da necessidade de atualização do débito pelos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.548.571/MT; AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC) e do próprio TJMT, segundo a qual, em caso de inadimplemento, os encargos convencionados devem incidir até o pagamento integral da obrigação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a nulidade da citação eletrônica e determinar a citação pessoal do agravado, conforme o art. 246, § 1º-A, II, do CPC; ou, subsidiariamente, a reforma parcial da decisão agravada, a fim de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do agravante e determinar a atualização da dívida pelos encargos contratuais até o efetivo pagamento (Id.
303280868).

Sem contraminuta.

O recurso foi interposto tempestivamente, devidamente instruído e preparado no Id.
303678374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MMº Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1001069-74.2024.8.11.0051, que considerou válida a citação eletrônica do requerido, deixou de fixar honorários advocatícios e não estabeleceu parâmetros de atualização da dívida.

Eis o teor da decisão agravada:

“Não havendo oposição de embargos monitórios por parte do Requerido, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, CONSTITUI-SE, de pleno direito, o título executivo judicial.

Uma vez que a demanda visa ao pagamento de quantia em dinheiro, e já tendo pedido de conversão, PROCEDA-SE à atualização da ação no Sistema PJe, fazendo constar sua denominação como Cumprimento de Sentença.

Em seguida, tendo em vista que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, relativo à recuperação judicial do Executado, encontra-se expirado, INTIME-SE a Parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, ou requerer o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.”
(Id.
199698517 - autos de origem)

Como visto, insurge-se a parte agravante contra decisão que converteu a ação monitória em título executivo, e sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ao argumento de que o oficial de justiça não teria observado integralmente as formalidades exigidas pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, notadamente a realização de chamada por vídeo e o registro da imagem do documento de identidade do citando. Subsidiariamente, pugna pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e pela determinação de que o débito seja atualizado pelos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Não merece acolhimento a insurgência da instituição recorrente a respeito da ausência de validade da citação eletrônica efetivada por meio de aplicativo de mensagens. Explico.

Com relação a essa matéria, o art. 246, § 1º-A, II, do Código de Processo Civil, dispõe que a citação de pessoa física poderá ser realizada por meio eletrônico, desde que observadas as garantias legais de autenticidade, integridade e ciência inequívoca do ato.

A Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, invocada pelo agravante, autoriza expressamente o uso de recursos tecnológicos — inclusive o WhatsApp — para a prática de atos de comunicação por oficiais de justiça, desde que assegurada a identificação da parte e o registro da diligência mediante captura de tela ou imagem do documento de identidade.

No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada reputou regular a citação eletrônica com base na certidão lavrada por oficial de justiça (Id.
185041884)
, dotada de fé pública, que atestou a efetiva ciência do ato pelo citando, sem qualquer impugnação ou indício de prejuízo.

A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão que atesta o cumprimento da diligência, especialmente quando há registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e o recebimento das informações.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fé pública do servidor encarregado da diligência confere presunção de veracidade à certidão, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CITAÇÃO POR WHATSAPP – VALIDADE
–
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT
– IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO E CIÊNCIA DO CONTEÚDO –
FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA
– DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) quando observados os requisitos da Portaria Conjunta nº. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que autoriza o uso de recursos tecnológicos para o cumprimento de mandados, desde que haja a correta identificação do citando mediante documento com foto e a inequívoca ciência do conteúdo do ato processual.

A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão que atesta o cumprimento da diligência, especialmente quando há captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e o recebimento das informações.

Constatada a regularidade da citação eletrônica, em conformidade com as normas e a jurisprudência dominante, é desnecessária a realização de nova citação pessoal, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a validade do ato citatório”
(N.U 1023613-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025).

No presente caso, o agravante não logrou demonstrar qualquer irregularidade material ou prejuízo processual concreto que justificasse a anulação da citação, limitando-se a alegar ausência de prova da chamada de vídeo e da imagem do documento.

Ocorre que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), eventual irregularidade formal não acarreta nulidade do ato se atingida sua finalidade, qual seja, dar ciência inequívoca da demanda ao réu, por isso, não restou configurada a nulidade apta a invalidar a citação eletrônica reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

No tocante ao pedido subsidiário, razão assiste ao recorrente.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que
os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito
, não tendo a decisão fixado tal parâmetro, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (Destaquei)

Ademais, em caso semelhante já decidiu este eg. Tribunal. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
DECISÃO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória.
Em casos de inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento da dívida.

(N.U 1018430-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Da mesma forma é cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais, em razão da conversão do mandado inicial em mandado executório, ao passo que, com relação a esse ponto, também assiste razão ao agravante.

Isso porque, a decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda com o cumprimento de sentença deve fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por isso, a decisão agravada merece parcial reforma.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO –
INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA A DECISÃO QUE CONVERTEU A AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO, PORÉM SEM CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS NÃO APRESENTADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, deve observar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10157068620248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS NÃO APRESENTADOS –
CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. 1. A decisão que converte o mandado inicial em executivo e constitui de pleno direito o título executivo judicial, em razão da inadimplência, deve também estabelecer os honorários advocatícios de sucumbência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10157102620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar em parte a decisão agravada a fim de determinar que a atualização do montante devido se dê nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito, bem como para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025